Tribunal: TJPA
Processo: 0804093-40.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804093-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS ALMEIDA

AGRAVADO: ROSILEIDE SILVA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse. Imóvel adquirido em leilão extrajudicial decorrente de alienação fiduciária. Alegação de ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante. Suspensão da imissão na posse. Presença dos requisitos da tutela recursal. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de imissão na posse, deferiu liminarmente a imissão da autora na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial decorrente de alienação fiduciária, concedendo prazo para desocupação voluntária pela ocupante, sob pena de desocupação compulsória com uso de força pública. A agravante sustenta residir no imóvel com sua família, afirma inexistir intimação pessoal acerca da realização do leilão extrajudicial e alega risco de grave lesão decorrente da desocupação, requerendo a suspensão da decisão.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão e manutenção de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou liminarmente a imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial decorrente de alienação fiduciária, diante da alegação de ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante e do risco de dano decorrente da desocupação do imóvel utilizado como moradia.

III.
Razões de decidir

3.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

4.

A alegação de ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da realização do leilão extrajudicial revela plausibilidade jurídica, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece tal formalidade como requisito essencial para a validade do procedimento de alienação fiduciária de bem imóvel.

5.

A determinação de desocupação do imóvel utilizado como residência familiar caracteriza risco de dano grave e potencialmente irreversível, justificando a preservação do estado de fato até exame mais aprofundado da controvérsia.

6.

A regularidade do procedimento de alienação fiduciária, a validade do leilão extrajudicial e a extensão dos direitos possessórios das partes devem ser analisadas de forma exauriente pelo juízo de origem após adequada instrução probatória.

7.

O agravo interno interposto contra a decisão que concedeu a tutela recursal resta prejudicado quando o mérito do agravo de instrumento é apreciado pelo colegiado.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, art. 1.228; Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 1876057/CE, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, restando prejudicado
o recurso de agravo interno interposto contra decisão liminar
, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS ALMEIDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 0800511-57.2021.8.14.0100, ajuizada por ROSILEIDE SILVA DA CUNHA, a qual deferiu liminarmente a imissão na posse do imóvel localizado na Rua São Roque, nº 480-A, bairro Aparecida, Aurora do Pará/PA, registrado sob matrícula nº 391, fl. 058, do Livro 2C do Cartório de Registro de Imóveis da referida comarca, concedendo-se prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação compulsória com autorização de uso de força pública, por entender presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, em conjunto com o art. 1.228 do Código Civil.

Em suas
razões
recursais (ID 8773829), a agravante sustenta, em síntese: (i) que reside no imóvel objeto da lide juntamente com sua família, tratando-se de seu único bem destinado à moradia, razão pela qual a imediata execução da ordem judicial acarretaria grave lesão de difícil reparação; (ii) que não foi regularmente intimada acerca da realização do leilão extrajudicial que resultou na aquisição do imóvel pela agravada, circunstância que teria impedido o exercício de eventual direito de preferência na aquisição do bem; (iii) que o imóvel discutido integra terreno com área total aproximada de 300 m2, superior à metragem constante na matrícula imobiliária, de modo que existe edificação nos fundos onde reside o filho da agravante, circunstância que poderia ser afetada pela decisão judicial; (iv) que a determinação de imissão imediata na posse implicaria prejuízos à sua família e ao filho residente no imóvel, sendo necessária a realização de diligências para medição da área total do terreno e eventual inclusão do referido familiar no polo da demanda originária; (v) que o procedimento de alienação do imóvel mediante leilão extrajudicial estaria sujeito à anulação em razão da ausência de notificação válida, motivo pelo qual a decisão agravada deveria ser suspensa até a regular instrução do feito; ao final, requer (a) a concessão da gratuidade da justiça, (b) o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, e (c) o provimento do agravo para revogar a decisão que determinou a imissão na posse.

A relatora que me antecedeu na instrução do feito, Exma. Sra. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, analisou o pedido de tutela recursal, deferiu o benefício da justiça gratuita à agravante e concedeu efeito suspensivo ao agravo, suspendendo, até ulterior deliberação, os efeitos da decisão que havia determinado a imissão na posse do imóvel, por entender, em análise perfunctória, presentes os requisitos previstos nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, especialmente diante da possível ausência de comprovação da intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da realização do leilão extrajudicial, formalidade considerada essencial pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a validade do procedimento de alienação fiduciária de bem imóvel (ID 9309895).

A agravada ROSILEIDE SILVA DA CUNHA apresentou
contrarrazões
ao recurso (ID 9420873), nas quais sustenta, preliminarmente e no mérito: (i) a ausência de demonstração da probabilidade de provimento do agravo, requisito necessário para concessão de efeito suspensivo; (ii) que é legítima proprietária do imóvel, adquirido regularmente em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, após consolidação da propriedade decorrente de contrato de alienação fiduciária firmado pela antiga proprietária, MARIA DA CONCEIÇÃO DE ABREU NUNES, ex-nora da agravante; (iii) que a agravante não possui direito de preferência, por não integrar a relação contratual fiduciária, sendo mera ocupante do imóvel; (iv) que eventual discussão acerca de irregularidades no procedimento de leilão extrajudicial deveria ser proposta em ação autônoma, inclusive perante a Justiça Federal, e não em sede de agravo de instrumento em ação de imissão na posse; (v) que os atos registrais e notariais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, havendo prova da regularidade da alienação do imóvel; e (vi) que o direito fundamental à moradia invocado pela agravante não pode se sobrepor ao direito de propriedade da agravada, adquirente de boa-fé, motivo pelo qual requer a reconsideração da decisão que concedeu efeito suspensivo e, no mérito, o desprovimento do agravo.

A agravada interpôs
agravo interno
da decisão que deferiu o efeito suspensivo (ID 9706319).

Mesmo intimada, a agravante não apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 19518776).

Remetidos os autos ao
Ministério Público
, o Procurador de Justiça João Gualberto dos Santos Silva entendeu que
não há interesse social, na medida em que a tutela jurisdicional pleiteada afetará tão somente a esfera individual das partes. Portanto, não há base constitucional ou infraconstitucional apta a justificar a intervenção do Ministério Público
(ID 21713353)
.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da Emenda Regimental n.º 37/2025 (equalização dos processos).

A tentativa de conciliação restou infrutífera (ID 33656397).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 – Do agravo interno

Entendo que resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que decidiu a antecipação da tutela recursal, uma vez que o feito se encontra maduro para julgamento do seu mérito, não subsistindo interesse recursal.

3 – Mérito:

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 0800511-57.2021.8.14.0100, deferiu liminarmente a imissão na posse do imóvel localizado na Rua São Roque, nº 480-A, bairro Aparecida, Aurora do Pará/PA, em favor da autora/agravada ROSILEIDE SILVA DA CUNHA, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária pela ocupante MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS ALMEIDA, ora agravante, sob pena de desocupação compulsória.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada possui potencial de ocasionar lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que reside no imóvel juntamente com sua família, tratando-se, segundo afirma, de seu único bem destinado à moradia, além de alegar a existência de irregularidades no procedimento de alienação fiduciária que culminou na realização de leilão extrajudicial e subsequente aquisição do imóvel pela agravada.

Argumenta, ainda, que não teria sido regularmente intimada acerca da realização do leilão extrajudicial, circunstância que, em tese, comprometeria a validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e da subsequente alienação do bem.

Pois bem.

A controvérsia exige exame acurado, ainda que sob o prisma da cognição sumária própria do agravo de instrumento, por envolver direito social fundamental à moradia.

É cediço que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença simultânea de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

No caso em exame, verifica-se que tais requisitos se encontram presentes.

Com efeito, em análise perfunctória dos elementos constantes dos autos, observa-se que a agravante suscita possível irregularidade no procedimento de alienação fiduciária que culminou na realização do leilão extrajudicial e posterior aquisição do imóvel pela agravada, notadamente no que concerne à alegada ausência de intimação pessoal acerca da realização do leilão, circunstância que, caso efetivamente comprovada, pode comprometer a validade do procedimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da realização do leilão extrajudicial constitui formalidade essencial à validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, conforme interpretação sistemática dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, que disciplina o instituto da alienação fiduciária de bens imóveis.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI 9.514/97. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997" (AgInt no AREsp 1.678.642/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 09/03/2021).

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(
STJ - AgInt no AREsp: 1876057 CE 2021/0110808-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023
).

Assim, embora não seja possível, nesta fase processual e no âmbito restrito de cognição própria do agravo de instrumento, realizar exame aprofundado acerca da regularidade do procedimento de alienação fiduciária, verifica-se que a tese recursal não se mostra manifestamente infundada, revelando plausibilidade suficiente para justificar a manutenção da tutela recursal anteriormente concedida.

Por outro lado, também se encontra caracterizado o perigo de dano grave, tendo em vista que a decisão agravada determinou a desocupação do imóvel que, segundo a agravante, constitui sua residência familiar, circunstância que, caso efetivada antes do exame mais aprofundado da controvérsia, poderia acarretar prejuízos de difícil reparação.

Cumpre destacar, ademais, que a ação originária ainda se encontra em curso perante o Juízo de primeiro grau, oportunidade em que as partes poderão exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, com a produção das provas necessárias ao adequado esclarecimento dos fatos controvertidos.

Nesse contexto, as questões relevantes para a resolução definitiva da controvérsia — especialmente aquelas relacionadas à regularidade do procedimento de alienação fiduciária, à validade do leilão extrajudicial e à extensão dos direitos possessórios das partes — poderão ser analisadas de forma mais aprofundada pelo magistrado de origem, após a devida instrução processual.

Portanto, em atenção ao princípio do resultado útil do processo e da vedação ao perigo de dano irreversível, revela-se juridicamente adequado manter a suspensão dos efeitos da decisão agravada até que o Juízo de origem possa apreciar a controvérsia com base em cognição exauriente.

Ressalte-se, por oportuno, que a presente decisão não representa pronunciamento definitivo acerca do mérito da demanda originária, limitando-se a preservar o estado de fato existente até que o conjunto probatório seja devidamente analisado pelo magistrado competente.

Desse modo, entendo que deve ser mantida a tutela recursal anteriormente deferida.

4 – Dispositivo:

Pelo exposto,
conheço e dou PROVIMENTO ao recurso, para confirmar a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo suspensos os efeitos da decisão que determinou a imissão na posse do imóvel objeto da demanda, até ulterior deliberação do Juízo de primeiro grau, no regular processamento da ação originária, restando prejudicado
o recurso de agravo interno interposto
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026